Tribunal: TJBA
Processo: 8127875-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127875-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: DIVA SOUZA TRINDADE

Advogado(s)
:
VAGNA PATRICIA ALVES DE SOUZA

V R

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. TEMA 1.061/STJ. PROVENTOS. DESCONTOS. IRREGULARIDADE. SERVIÇO BANCÁRIO. MÁ PRESTAÇÃO. DANO MATERIAL. TEMA 929/STJ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa, especialmente quando não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da assinatura aposta no contrato questionado (Tema 1.061/STJ).

II – Ausente a contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, necessário é o ressarcimento do valor e do desconto correlato, na forma simples, até 30.03.2021, e dobrada a partir dessa data, em decorrência da aplicação da norma inserta no artigo 42, parágrafo único, do CDC e da modulação firmada no julgamento dos EREsp 1.413.542/RS, EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS, pelo STJ, razão de reforma parcial da sentença.

III - O
quantum

indenizatório por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, a autora do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivo pelo qual entendo, que a fixação do valor da indenização é coerente diante de situação envolvendo empréstimo consignado.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8127875-61.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
BANCO FICSA S/A e como
Apelado
DIVA SOUZA TRINDADE

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA